Tribunal: TJES
Processo: 5005041-24.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão julgador: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2024-07-17

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5005041-24.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.

AGRAVADO: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS

RELATOR(A):
EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. ART. 6º, VIII, CDC. VEROSSIMILHANÇA DA ALEGAÇÃO E HIPOSSUFICIÊNCIA NA PRODUÇÃO DA PROVA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.
O art. 6º, VIII, do Código de Defesa do Consumidor, aplicado na hipótese, assegura a facilitação da defesa de direitos do consumidor, com a possibilidade de inversão do ônus da prova. 2. Apesar de o dispositivo não subtrair os deveres processuais do consumidor, ele confere ao Juízo a faculdade de formar sua convicção à vista das alegações da parte em situações comuns e transferir à parte adversa o dever de produzir prova capaz de mudar seu entendimento. 3. Na hipótese, entendo que restou demonstrada a hipossuficiência técnica da agravada em relação à agravante. Ademais, o Superior Tribunal de Justiça vem aplicando a Teoria Finalista Mitigada, permitindo a incidência do Código de Defesa do Consumidor em casos em que a parte não seja destinatária final do produto ou serviço. 4. Recurso desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR

Composição de julgamento: 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Relator / 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
5005041-24.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.

Advogado do(a) AGRAVANTE: PAULO GUILHERME DE MENDONCA LOPES - SP98709-A
AGRAVADO: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS

Advogado do(a) AGRAVADO: SERGIO PINHEIRO MAXIMO DE SOUZA - RJ135753-A

VOTO

Conforme consta do relatório, trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão por meio da qual o magistrado de origem, apreciando ação regressiva de ressarcimento ajuizada por Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais, deferiu o pedido de inversão do ônus da prova.

O agravante sustenta, em síntese, a nulidade da decisão por ausência de fundamentação, bem como a ausência de requisitos para a inversão do ônus da prova.

Pois bem.

Em que pese as alegações recursais, não vejo como alterar a decisão agravada. Explico.

O Código de Defesa do Consumidor, aplicado na hipótese, assegura a facilitação da defesa de direitos do consumidor, com a possibilidade de inversão do ônus da prova, nos seguintes termos:

“
Art. 6o São direitos básicos do consumidor:

(...)

VIII - a facilitação da defesa de seus direitos, inclusive com a inversão do ônus da prova, a seu favor, no processo civil, quando, a critério do juiz, for verossímil a alegação ou quando for ele hipossuficiente, segundo as regras ordinárias de experiência.”

Dessa forma, apesar de o dispositivo não subtrair os deveres processuais do consumidor, ele confere ao Juízo a faculdade de formar sua convicção à vista das alegações da parte em situações comuns e transferir à parte adversa o dever de produzir prova capaz de mudar seu entendimento.

Assim é que o referido inciso disciplina que a inversão se dará a critério do magistrado, levando em consideração as regras ordinárias de experiência. Na hipótese, entendo que restou demonstrada a hipossuficiência técnica da agravada em relação à agravante.

Ademais, o Superior Tribunal de Justiça vem aplicando a Teoria Finalista Mitigada, permitindo a incidência do Código de Defesa do Consumidor em casos em que a parte não seja destinatária final do produto ou serviço.

Em tempo, é evidente que a análise global das provas então produzidas durante a instrução caberá ao Juiz, que fundamentará sua decisão com base em seu livre convencimento. É o que consta do art. 371 do CPC:

Art. 371. O juiz apreciará a prova constante dos autos, independentemente do sujeito que a tiver promovido, e indicará na decisão as razões da formação de seu convencimento.

Desta feita, pelos fundamentos expostos, conheço do recurso e
NEGO

PROVIMENTO.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - Sessão Virtual - de 08.07.2024 a 12.07.2024:

Acompanho o voto do E. Desembargador Relator.

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Virtual 08.07.2024

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.